Tribunal: TJSP
Processo: 1011704-08.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais Manutenção de negativação do nome da autora mesmo após o adimplemento do débito. Realidade incontroversa. Negligência da credora em retirar seu nome de imediato. Inteligência da Súmula 548 do STJ. Dever imposto à credora. Demora geradora de afetação a quem deixou de ser devedora. Danos morais que atuam in re ipsa.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais Manutenção de negativação do nome da autora mesmo após o adimplemento do débito. Realidade incontroversa. Negligência da credora em retirar seu nome de imediato. Inteligência da Súmula 548 do STJ. Dever imposto à credora. Demora geradora de afetação a quem deixou de ser devedora. Danos morais que atuam in re ipsa. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto a matéria em discussão é isolada, sem que se possa premiar a credora que cometeu ilícito ao não retirar o nome da autora do rol de maus pagadores. "Quantum" indenizatório arbitrado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto. Sentença reformada, Readequação dos ônus sucumbenciais. Recurso Provido.